Tribunal: STF
Processo: RE 1288702
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESISTÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. AFASTAMENTO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE. LEI Nº 13.654/18 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. CONSELHO ESPECIAL DO C. TJDFT. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. EXCLUSÃO. FRAÇÃO. SEGUNDA FASE. 1/6 DA PENA-BASE. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 
    1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos imputados aos réus e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados
    2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 
    3. Não há como se afastar a incidência da majorante do art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, pois, consoante o entendimento desta eg. Corte: ´(...) A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. (...)´ (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33) 
    4. Ante o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a valoração negativa da personalidade, por considerar que condenações pretéritas não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável de tal circunstância judicial. 
    5. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base. 
    6. A detração da pena pelo juízo do conhecimento somente é possível se importar em alteração do regime inicial de pena a ser fixado. Do contrário, a competência será do juízo da execução. 
    7. Apelações conhecidas e providas em parte. ” (documento eletrônico 11).
    Não foram interpostos embargos de declaração. 
    A Defensoria Pública alega, em suma, que 
    “[t]anto para o roubo praticado mediante o uso de arma de fogo (para quem a inconstitucionalidade do artigo 4º a lei nº 13.654/2018 seria mais benéfica) como para aqueles roubos praticados mediante o uso de arma branca (para quem a inconstitucionalidade do artigo 4º a lei nº 13.654/2018 seria mais rigorosa), os efeitos da declaração ex nunc só poderiam alcançar os roubos praticados a partir daquela declaração. 
    Ora, no momento que ocorre a revogação do dispositivo, não há cominação legal para imposição da reprimenda estabelecida no acórdão, ferindo outro dispositivo constitucional (art. 5º, XXXIX), bem como o art. 1º do Código Penal. 
    Trata-se, portanto, de impossibilidade de aplicação de causa de aumento pelo uso de arma branca (que adveio novamente pela Lei nº 13.964/2019, posterior ao fato e, portanto, inaplicável), sob risco de ferir direitos individuais [...]” (pág. 12 do documento eletrônico 15).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação do art. 5°, XXXIX, da mesma Carta. 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece provimento.
    Isso porque a Corte Distrital declarou a inconstitucionalidade formal da norma, apontando existência de vício de procedimento ocorrido no Senado Federal porquanto da análise do projeto de lei.
    No entanto, ao decidir caso idêntico a este, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.234.080-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, consignou que 
    “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo”. 
    Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado julgamento:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 
    2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 
    3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 
    4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 
    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1234080-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator